Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, RAIMUNDO NONATO ALMEIDA e RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO. O exequente concordou com os cálculos judiciais (ID: 29465770). O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 29944554). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID: 29077383, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a retificação do requisitório constante de ID: 19687026 (PCT n. 0017133-64.2015.8.07.0000), referente aos substituídos RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, RAIMUNDO NONATO ALMEIDA e RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO. Comunique-se à COORPRE. Após, intime-se o SINDIRETA quanto à petição de ID: 29954438 (habilitação da advogada ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA - substituída REGINA SALES SANTOS SILVA). Brasília, 16 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador